Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Observa-se que os itens 11 e 13 do acórdão tratam da condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios, porém, de forma divergente. Caracterizado o erro material.

3. Dessa forma, merece reforma o acórdão para decotar da condenação o item 13 do referido acórdão, visto que escrito em duplicidade.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Para excluir do acórdão o item 13.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95